Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006624-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), ADORNO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 37.638.881/0001-80 (AGRAVANTE), H N DOS SANTOS TRANSPORTES - CNPJ: 39.607.173/0001-08 (AGRAVANTE), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – ART. 35-A, DA LEI Nº 7.098/98 – CONFUSÃO ENTRE O LOCAL DE CARREGAMENTO (URUARÁ/PA) – MOTORISTA AFIRMA CARREGAMENTO NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE/MT – DIVERGÊNCIA ENTRE A PESAGEM CONTIDA NA NOTA FISCAL (35.000 KG) E AQUELA APURADA PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO (35.580 KG) – AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323, DO STF – INAPLICABILIDADE – IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2)
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, (TEMA 02), DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com interposto por
ADORNO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido do Agravante, somente liberando os veículos de placas OBL8I37 e EMU5B31, considerando os CRLVs apresentados na inicial, e eventuais documentos apreendidos, uma vez que são apenas objetos de transporte e que a mercadoria ficou vinculada aos Termos de Apreensão e Depósito.

Aduz o agravante que, a SEFAZ/MT alega que as razões da apreensão ocorreu, pois houve a “declaração” de que o motorista falou que carregou em Primavera do Leste, fato este que é rechaçado pelo condutor do veículo que nega tal declaração.

Assevera que, a nota foi confeccionada no Estado do Pará, bem como foi apresentado ao juízo documentos hábeis que comprovam a atividade mercantil do Agravante no naquele Estado, não havendo razões para a Sefaz/MT deduzir que a mercadoria foi carregada no Estado de Mato Grosso, visto que carece de provas para tanto.

Ressalta a regularidade do trânsito das mercadorias, não havendo elementos nos autos de apreensão que evidencie o carregamento no Estado de Mato Grosso, sendo apenas rota de passagem e não Estado originário, sendo idônea a documentação apresentada.

Pontua que, “mesmo que houvesse irregularidade na documentação da mercadoria apreendida, a apreensão por si só restaria ilegal, visto que, não se trata de produto de crime, não se trata de contrabando, mas sim, uma mercadoria que tem nota fiscal, com origem licitas, com proprietário que detém todos os documentos hábeis para a comercialização dos seus produtos, que preenche todos os requisitos que a lei determina para o funcionamento do seu comercio, não sendo razoável a apreensão de suas mercadorias apenas por entender ou “achismo” da Sefaz/MT que o fato gerador nasceu no Estado de Mato Grosso”, sendo a apreensão ilícita frente a Súmula 323 do STF.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo,
a fim de que seja restituída e liberada a mercadoria apreendida, com a anulação dos TAD 11543286 e 11543292.

No mérito, requereu o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e determinar a liberação dos produtos, bem como os honorários advocatícios do advogado da Agravada com observância da Teoria do Adimplemento Contratual em respeito ao Princípio da Boa Fé e da Função social do Contrato.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não provimento do agravo. (id. 127675502)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de agravo. (id 128357152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

In casu
, extrai-se do TAD 1154329-2 (id. 124055638) que, na data de 19/03/2022, às 09:37:45, na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças um veículo do agravante foi abordado, sem notas fiscais vinculadas, cuja penalidade foi descrita como: Artigo 47-E, inciso III, alínea "l", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

Já no TAD 1154329-1, com mesma data e local de ocorrência, descreve que o DAMDFE INIDÔNEO (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), com retenção de mercadoria. Nas informações complementares deste documento, extrai-se que:

“DOS FATOS: Condutor: BRENO NUNES BARRETO CPF: 798.624.972-20 Placa do veículo: OBL-8I37 O condutor acima identificado apresentou para tratamento tributário nesta UOF os documentos fiscais abaixo relacionados: MDFE Nº 122 INIDÔNEO (15220339607173000108580010000001221455410491);DACTE Nº 50 (15220339607173000108570010000000501330130561) OU DANFE Nº 29 (15220339607173000108550010000000291942790448); DA ANÁLISE DOS FATOS: Após análise da documentação fiscal foi constatado que a carga está acompanhada de um MDF-e considerado inidôneo por NÃO SER O DOCUMENTO EXIGIDO NA OPERAÇÃO, descumprindo assim o que determina as Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010, de 10 de dezembro de 2010, combinado com os artigos 4º e 17 da Portaria nº 145/2014, de 20 de junho de 2014. DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE: INFRAÇÃO: Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010 e artigos 4º e 17 da Portaria nº 145/2014. PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "l", item 2 da Lei Estadual nº 7098/1998. Este TFT-e foi convertido no TAD n. 11543292”.
(id. 124055638)

No Termo de Declaração em Abordagem, devidamente assinado pelo condutor do veículo abordado e posteriormente apreendido, o produto transportado foi carregado na empresa Multigrãos, na cidade de Primavera do Leste/MT, mas estava portando uma nota fiscal oriunda do Estado do Pará, emitida na data de 17/03/2022.

Da decisão proferida pelo juízo de origem, mostra-se oportuno destacar que:

“
No vertente caso, cumpre ressaltar que a apreensão foi motivada pela inidoneidade dos documentos fiscais, mais especificamente pela confusão no local de carregamento do grão (enquanto a nota fiscal explicita o Município de Uruará/PA, o condutor do veículo afirmou que a atividade ocorreu no Município de Primavera do Leste/MT) e pela divergência na descrição do produto em relação aos dados colhidos na fiscalização. A nota fiscal apresentada, 29, foi emitida no dia 17/03/2022 com horário de saída às 15:22:30 horas. Apresenta a informação de que a carga “feijão caupi” (35.000 kg) saiu do Município de Uruará/PA com destino ao Município de São Paulo/SP. Ocorre que, de acordo com o Termo de Declaração em Abordagem assinado pelo condutor do veículo: o carregamento teria sido realizado no Município de Primavera do Leste/MT. Além disso, após a pesagem realizada durante a fiscalização, foi constatada uma quantidade maior de grãos do que a que estava inscrita na nota fiscal (35.000 kg para 35.580 kg). Importante ressaltar que, ainda que a declaração emanada pelo condutor do veículo esteja equivocada, o percurso entre os Municípios de Uruará/PA e Barra do Garças/MT dura mais de 30 horas (dados colhidos no Google Maps) e, teria sido feito em menos de 24 horas, uma vez que a ação fiscalizatória se iniciou às 14:30 horas do dia 18/03/2022. Ademais, a nota fiscal número 20, da mesma forma, não corresponde à pesagem encontrada pelos agentes fiscais (30.000 kg para 35.580 kg). Assim, os dois documentos apresentados pela parte impetrante não suportam caráter de idoneidade, seja pela confusão acerca da localidade de origem dos grãos ou pela descrição divergente da mercadoria.

[...]

Assim, embora a parte impetrante alegue a regularidade do trânsito, não conseguiu alterar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, de forma que a ausência de nota fiscal capaz de indicar a operação em curso se enquadra na hipótese de apreensão do Supremo Tribunal Federal e na letra “a” do entendimento acima transcrito (IRDR - Tema 2). Assim, não obstante comprovado o risco de impossibilitar o cumprimento das obrigações comerciais, nota-se que a relevância dos motivos ou fundamentos do pedido inicial não estão completamente presentes. Portanto, diante do exposto, por não restarem demonstrados todos os requisitos autorizadores da medida liminar, defiro-a tão somente para liberar os veículos de placas OBL8I37 e EMU5B31, considerando os CRLVs apresentados na inicial, e eventuais documentos apreendidos, uma vez que são apenas objetos de transporte. Cumpre ressaltar que a mercadoria deverá ficar vinculada aos Termos de Apreensão e Depósito.

Nesta perfunctória análise, há que se considerar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes de fiscalização, notadamente porque, estava o transportador munido de documentos fiscais supostamente inidôneos, além da inconsistência apresentada quando da pesagem das mercadorias.

Assim, nesta quadra processual, com acerto a decisão quando destaca o que estabelece o art. 35-A, da Lei n. 7.098/98, senão vejamos:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.
(negritei)

Da Súmula nº 323, do c. Supremo Tribunal Federal, extrai ser
“inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
.

Os indícios se firmam não ser aplicável à espécie
a referida Súmula, posto que a apreensão da mercadoria não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

A propósito, mister se faz destacar que, este Sodalício, no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.

Outrossim, o RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária, senão vejamos:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.” (destaque nosso)

Por esses motivos, não se vislumbra, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022